Tribunal: TJSP
Processo: 2055876-03.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - RECEBÍVEIS DE CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO.
- Pedido de penhora dos recebíveis das operadoras de cartão de crédito/débito e outros meios de pagamentos (Paypal, Cielo, Redecard, Getnewt e Pagseguro) - Penhora de recebíveis de meios de pagamentos que se equiparada à penhora de dinheiro. Possibilidade.
- Infrutífera a tentativa de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - RECEBÍVEIS DE CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO.
- Pedido de penhora dos recebíveis das operadoras de cartão de crédito/débito e outros meios de pagamentos (Paypal, Cielo, Redecard, Getnewt e Pagseguro) - Penhora de recebíveis de meios de pagamentos que se equiparada à penhora de dinheiro. Possibilidade.
- Infrutífera a tentativa de satisfação do crédito, mediante a penhora on-line de ativos financeiros das executadas, mostra-se possível a expedição de ofícios às empresas operadoras de meios de pagamentos.
- RECURSO PROVIDO.